Tribunal: STF
Processo: ARE 1319058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – Embargos à Execução (impugnação ao cumprimento de sentença) – Alegação da FESP que houve excesso de execução - Juros e correção monetária - Reconhecida pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do disposto no §12 do artigo 100 da Constituição Federal na parte em que determina a correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADIs nº 4357 e 4425) – Inconstitucionalidade por arrastamento de igual dispositivo constante da Lei nº 11.960/09, aplicando-se, portanto, a redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantida, por inaplicável ao caso a Lei nº 11.960/09 - Recurso improvido.” 



    Os embargos de declaração, opostos por ambas as partes, foram rejeitados (eDOC 15 e eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “como no presente caso não se trata de dívidas tributárias, essencial reconhecer a aplicabilidade do art. 100, §12, da CF/88 em sua redação atual, incidindo os juros de mora da caderneta de poupança” (eDOC 21, p. 5). 



    Requer-se, assim, “a aplicação, para fins de juros moratórios, dos termos do art. 100, §12º da CR/88, c/c o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e do art. 1º da Lei 12.703/12” (eDOC 21, p. 6).



    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 26), e, após o julgamento do leading case, em juízo de retratação, o acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 31): 



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – Embargos à Execução (impugnação ao cumprimento de sentença) – Alegação da FESP que houve excesso de execução - Juros e correção monetária - Reconhecida pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do disposto no §12 do artigo 100 da Constituição Federal na parte em que determina a correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADIs nº 4357 e 4425) – Inconstitucionalidade por arrastamento de igual dispositivo constante da Lei nº 11.960/09, aplicando-se, portanto, a redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantida, por inaplicável ao caso a Lei nº 11.960/09. 



    O V. Acórdão (fls. 94/99) negou provimento ao recurso voluntário da FESP - Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543- B, § 3º, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE nº 870.947/SE (STF) – Tema nº 810 e REsp nº 1.495.146 (STJ) e REsp nº 1.492.221/PR (STJ) – Tema nº 905, por estarem em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema nº 810 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema nº 810 - STF) e pelo E. STJ (Tema nº 905 – STJ) - Admissibilidade - V. Acórdão Aplicação dos Temas nº 810 e nº 905 – Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (aplicação dos Temas nº 810 e nº 905) – Recurso voluntário da FESP, parcialmente provido, nesse sentido (aplicando-se os Temas nº 810 e nº 905). 



    Opostos novos aclaratórios por parte da Fazenda do Estado de São Paulo, estes foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (eDOC 35, p. 2-3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo - Acolhimento parcial para sanar a omissão apontada. 



    "RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - Embargos à Execução (impugnação ao cumprimento de sentença) - Alegação da FESP que houve excesso de execução - Juros e correção monetária - Reconhecida pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do disposto no § 12 do artigo 100 da Constituição Federal na parte em que determina a correção do débito pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADIs nº 4357 e 4425) - Inconstitucionalidade por arrastamento de igual dispositivo constante da Lei nº 11.960/09, aplicando-se, portanto, a redação original do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 - Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantida, por inaplicável ao caso a Lei nº 11.960/09. 



    O v. Acórdão (fls. 94/99) negou provimento ao recurso voluntário da FESP. 



    Coisa julgada material (r. sentença às fls. 28/32 – fase de conhecimento e v. Acórdão às fls. 33/45, já fixaram os índices – juros e correção) – Trânsito em julgado em 1º/04/2013 (fls. 46) - Exegese do artigo 502, do CPC – Recursos especial e extraordinário, sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF, DJe 26/09/2018, o REsp nº 1.495.146/MG, Tema nº 905, STJ, DJe 02/03/2018 e o REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905/STJ, DJe 30.10.2019, não se aplicam na hipótese dos autos - Coisa julgada material (r. sentença às fls. 28/32 – fase de conhecimento e v. Acórdão às fls. 33/45, já fixaram os índices – juros e correção) – Trânsito em julgado em 1º/04/2013 (fls. 46) - Exegese do artigo 502, do CPC - Remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. 



    A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão declarada - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, uma vez que a r. sentença monocrática – fase de conhecimento (fls. 28/32) e o v. Acórdão (fls. 33/45), já fixaram os índices (juros e correção), respeitando-se, assim, a coisa julgada material.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de



    Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    A propósito da existência de coisa julgada quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.



    Contudo, o Tribunal de origem, quando da reanálise do julgado, deixou de promover a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 do STF ao argumento de respeito à coisa julgada material. Reproduzo, aqui, o que assentou a Turma Julgadora (eDOC 35, p. 6-8):



    “Ressalta-se, que a r. sentença monocrática (fase de conhecimento – fls. 28/32) e o v. Acórdão (fls. 33/45) já fixaram os índices dos juros e correção. 



    Ressalta-se, ainda, que o v. Acórdão transitou em julgado em 1º/04/2013 (fls. 46). 



    Portanto, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC). Por tais razões, os índices (juros e correção) devem ser mantidos em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais. 



    (…)



    Desta feita, merece parcial acolhimento, os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, uma vez que a r. sentença monocrática – fase de conhecimento (fls. 28/32) e o v. Acórdão (fls. 33/45), já fixaram os índices (juros e correção), respeitando-se, assim, a coisa julgada material.” 



    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, verifico que, para a referida adequação ao Tema 810 do STF, seria necessário provimento in pejus.



    Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da reformatio in pejus. Confira-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Conseqüência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 238671, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 15.2.2002)



    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis:



    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário.



    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido.



    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente